Tribunal: TJMT
Processo: 1001669-25.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001669-25.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - CPF: 012.215.246-82 (ADVOGADO), FRANCISCO JUNIOR DE OLIVEIRA - CPF: 544.218.101-34 (AGRAVADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE PLENA E EXCLUSIVA NO PATRIMÔNIO DO CREDOR – PRAZO DE 5 DIAS APÓS A CITAÇÃO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nas Ações de Busca e Apreensão de bem alienado fiduciariamente, o prazo de 5 dias para consolidação da propriedade e posse do bem no patrimônio do credor tem início com a citação, ocasião na qual é possibilitada ao devedor a apresentação de defesa e o pagamento da integralidade da dívida (art. 3o, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei 911/69).

Cabe ao credor fiduciário efetuar o pagamento de encargos e tributos devidos para a retirada do veículo de depósito do Detran.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1001669-25.2022.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que deferiu a liminar em Ação de Busca e Apreensão, mas proibiu a retirada do veículo da comarca durante o prazo da purgação da mora, e ainda,
se estiver apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a sua retirada
.

O agravante alega que manter o automóvel na comarca de apreensão lhe trará prejuízo, pois terá que arcar com inúmeras despesas como estadia, possível depreciação e diminuição do valor.

Aduz que não pode ser tolhido do seu direito de propriedade, inclusive de alienar ou transferir a titularidade até que transcorra o prazo de purga da mora.

Argumenta que conforme o Decreto-Lei n. 911/69,
após apreensão do bem e decorrido o prazo de cinco dias para purgação da mora, a propriedade e posse são consolidadas nas mãos no Agravante, podendo inclusive proceder com a alienação, transferência e retirada do veículo da comarca, independente de autorização judicial ou da citação do devedor
.

Diz que, no que se refere ao pagamento de tributos incidentes sobre o veículo,
o contrato entabulado entre as partes, em sua cláusula 12a, dispõe ser de responsabilidade do emitente o pagamento dos tributos, taxas, etc, bem como, de forma especial, do Imposto sobre a propriedade de Veículos Automotores (IPVA).

E mais, o
art. 5o, inciso I, também da Lei Estadual no 14.937/2003, prevê que o devedor fiduciante responde de forma solidária pela obrigação tributária decorrente dos veículos, objetos do contrato de alienação fiduciária
.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID 117457998).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante alega que, nos termos do Decreto-Lei 911/69, art. 3o, §1o, a propriedade plena e exclusiva do bem é consolidada no seu patrimônio cinco dias depois da execução da liminar.

Contudo, o §3o estabelece que “
o devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar
”. Portanto deixa claro que a citação para oferecimento de resposta só deverá acontecer após o cumprimento da liminar. E apenas depois de exaurido o prazo a que se refere o §1o sem que o devedor tenha manifestado o interesse em quitar por inteiro o débito é que se torna plena a propriedade do credor fiduciário.

É certo também que a lei propicia ao devedor, dentro do mesmo período, evitar a mencionada consolidação, pagando a “
integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus
”

(art. 3o, §2o).

Assim, não há dúvidas de que o devedor tem cinco dias para saldar o total pendente, e quinze dias para apresentar resposta.

Fazendo-se uma interpretação meramente gramatical e simplista, deduz-se que os dois prazos começam a fluir a partir da execução da liminar.

No entanto, não seria essa a melhor
ratio essendi
da norma que rege a alienação fiduciária.

Por razões até mesmo lógicas, não se pode impor ao réu a prática de nenhum ato antes de ele ter tomado conhecimento da existência da demanda, de modo que sua citação faz-se imprescindível, até porque, conforme o Código de Processo Civil, é “
a citação o ato pelo qual se chama a juízo o réu ou o interessado, a fim de se defender
”

(artigo 213).

Entendimento diferente configuraria flagrante violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, assegurados constitucionalmente.

Em conclusão, o prazo de cinco dias para pagamento da dívida e também o de quinze dias para a apresentação da defesa são contados desde a ciência do devedor sobre a execução da liminar, o que se dá normalmente (e em regra) com a sua citação.

Logo, a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário só ocorre se o devedor, em cinco dias,
a partir da ciência da execução da liminar
, não saldar o valor pendente.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE PLENA E EXCLUSIVA NO PATRIMÔNIO DO CREDOR – PRAZO DE 5 DIAS APÓS A CITAÇÃO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nas Ações de Busca e Apreensão de bem alienado fiduciariamente, o prazo de 5 dias para consolidação da propriedade e posse do bem no patrimônio do credor tem início com a citação, ocasião na qual é possibilitada ao devedor a apresentação de defesa e o pagamento da integralidade da dívida (art. 3o, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei 911/69).
(AI
1014155-13.2020.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020)

E ainda:

AI
1004866-90.2019.8.11.0000;

AI
1009719-11.2020.8.11.0000;

AI 1014193-59.2019.8.11.0000;

AI 1005179-51.2019.8.11.0000;

AI
1011803-87.2017.8.11.0000;

AI
1005063-11.2020.8.11.0000.

Em relação a débitos tributários eventualmente devidos na hipótese de o veículo estar apreendido em pátio do Detran, correta sua atribuição ao agravante, pois tratando-se de alienação fiduciária, é ele o proprietário do bem, podendo posteriormente buscar o ressarcimento.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – PAGAMENTO DE ENCARGOS E TRIBUTOS DO VEÍCULO – RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO – RECURSO DESPROVIDO. É do credor fiduciário a responsabilidade pelo pagamento de encargos e tributos para promover a retirada do veículo, objeto do contrato de alienação fiduciária, de depósito, em virtude de efetivação de liminar de busca e apreensão.
(TJ-MT - AI: 01147909220158110000 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 12/07/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 20/07/2016)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022